Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602384-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0602384-62.2022.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANçA CíVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Mandado de Segurança nº 0602384-62.2022.6.16.0000, com pedido liminar,
impetrado por Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, contra o ator coator do Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral Mauricio Boer, da 41ª Zona Eleitoral de Londrina. Alegando em síntese que no
dia 28/08/2022, por meio do Sistema Pardal, foi realizada Noticia de Irregularidade em Propaganda
Eleitoral (NIP), distribuído sob o nº 0600027-83.2022.6.16.0041, por suposta propaganda irregular no
comitê central de campanha do impetrante, nos seguintes termos: efeito outdoor, propaganda
maior do que a permitida (4m2) e propaganda interna com visualização externa, nos termos do art.
14, da Resolução TSE 23.610/2019 Endereço da Infração Localidade: Av. Higienópolis esquina com
Rua Gomes Carneiro, Centro, Londrina, Paraná. A autoridade impetrada, determinou a certificação
de que se o Impetrante ocupa cargo eletivo, bem como se é candidato nessas eleições, e caso seja
candidato se o endereço informado é de algum dos seus comitês.o Público Eleitoral. (Requer:
liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato coator para o fim de seja reconhecida como
regular a propaganda posta no Comitê Central de Campanha do Impetrante, ao menos até o
julgamento do mérito deste mandamus; Depois dos trâmites de estilo, que seja consolidada a
medida liminar almejada por meio da concessão da segurança).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(IMPETRANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO BOER (IMPETRADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43165078
23/09/2022
16:21
Acórdão
Acórdão

Num. 43165078 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.313

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0602384-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
IMPETRANTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
IMPETRADO: MAURICIO BOER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PODER
DE
POLÍCIA NA PROPAGANDA EM GERAL. CABIMENTO.
PINTURA EM FACHADA DE COMITÊ DE CAMPANHA.
ESQUEMA DE CORES IDÊNTICO AO MATERIAL DE
PROPAGANDA. EFEITO OUTDOOR CONFIGURADO. USO
DA
BANDEIRA
NACIONAL
ESTILIZADA
COMO
INSTRUMENTO
DE
PROPAGANDA.
DESCARACTERIZAÇÃO COMO SÍMBOLO NACIONAL.
ABUSO.
1. O mandado de segurança é a via jurisdicional cabível contra atos
comissivos e omissivos praticados pela juíza ou pelo juiz eleitoral no
exercício do poder de polícia.
2. O uso de cores idênticas à da propaganda do candidato na fachada
de prédio utilizado como comitê de campanha cria efeito visual único,
que viola a limitação da propaganda eleitoral a 4m2. Precedentes desta
Corte.
3. O uso de símbolos nacionais na propaganda eleitoral é lícito, desde

Num. 43165078 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
que não caracterize instrumento de propaganda, especialmente quando
repetem a identidade visual da campanha.
4. Para não configurar efeito outdoor, a fachada de prédio destinado
ao comitê de campanha deve priorizar o uso de cores neutras em
relação ao esquema cromático predominante na propaganda eleitoral
nela afixada.
5. Ordem denegada.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/09/2022

RELATORA CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por FILIPE BARROS BAPTISTA DE
TOLEDO RIBEIRO, candidato a Deputado Federal, em face de ato do Exmo. Juiz da 41ª
Zona Eleitoral de Londrina/PR, MAURICIO BOER, consistente em decisão proferida em
sede de exercício do poder de polícia na propaganda eleitoral em geral nos autos da NIP
0600027-83.2022.6.16.0041, que determinou a notificação do Impetrante “para retirada,
regularização ou apresentação de prova da legalidade da propaganda [...] no prazo de 2
(dois) dias, para fins de caracterização do prévio conhecimento (art. 40-B, parágrafo único,
da Lei nº 9.504/1997), comprovando a regularização nestes autos no mesmo prazo, sob as
penas da lei”.
Após defender o cabimento do Mandado de Segurança no caso, alega o Impetrante em suas
razões iniciais (id. 43105520) que, desde 18/08/2022, seu comitê central de campanha vem
sendo alvo de notícias de irregularidades por meio do sistema Pardal, em virtude de suposto
efeito outdoor pela pintura do prédio utilizado e sobreposição de propagandas.

Num. 43165078 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
Afirma que, nos autos 0600048-56.2022.6.16.0042, o Juízo Eleitoral determinou a
regularização da fachada do edifício, com a retirada de propaganda existente na parte interna
da fachada que compunha efeito visual único com a propaganda existente na parte mais
externa, o que foi prontamente atendido pelo Impetrante.
Ainda, em outras duas NIPs pelos mesmos fatos, o Juízo Impetrado, reconhecendo a
repetição dos motivos que embasaram a notícia anterior, distribuída ao Juízo da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, determinou o arquivamento de plano dos autos.
Todavia, na quarta notícia apresentada por cidadão por meio do sistema Pardal, tendo como
fundamento a fachada do mesmo comitê central de campanha do Impetrante, que tramita sob
nº 0600027-83.2022.6.16.0041, o Juízo Impetrado determinou providências, por meio de
decisão que o Impetrante reputa teratológica, ante o reconhecimento de efeito visual único na
fachada de prédio que já havia sido objeto de outros 3 processos anteriores.
Alega o Impetrante que as constantes mudanças de entendimento do Juízo Impetrado nas
NIPs instauradas contra si vêm causando insegurança jurídica, havendo a presença de coisa
julgada no caso concreto, dado que, já na primeira NIP autuada (0600048-
56.2022.6.16.0042), o Juízo Eleitoral entendeu pela suficiência da regularização efetuada,
não havendo que se reanalisar, em sede de novo pedido, a regularidade da fachada do mesmo
prédio.
Aduz que inexiste irregularidade na fachada de seu comitê central, dado que:
1) a placa com sua propaganda eleitoral (foto, nome e número) não ultrapassa o limite de
4m2, estando, ainda, em posição deslocada em relação ao resto da pintura;
2) se utiliza de bandeiras do Brasil, que não constituem instrumentos publicitários;
3) a propaganda eleitoral propriamente dita não se confunde com a pintura da fachada;
4) a divergência jurisprudencial quanto a configuração de efeito visual único pela utilização
de cores específicas na fachada do comitê de campanha, dissociadas de material publicitário
de cunho eleitoral, gera dúvida suficiente para se afastar o ato coator;
5) a bandeira nacional estilizada, em forma de losango, na fachada do comitê central da
campanha, foi pensada justamente para não se confundir com aquela constante da
propaganda eleitoral do Impetrante, a fim de não criar efeito visual único;

Num. 43165078 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
6) o uso de símbolos nacionais, como a bandeira, não configura propaganda eleitoral, sendo
lícito seu uso, com base na liberdade de expressão, conforme decidido recentemente pelo
TRE/RS;
7) a decisão atacada funda-se em interpretação subjetiva do Juízo Impetrado e sua
manutenção causa prejuízos ao Impetrante, que se vê tolhido em sua liberdade de
propaganda.
Requer, ao final, a concessão de medida liminar, para o fim de cassar o ato tido por coator,
até o julgamento final do presente Mandado de Segurança. No mérito, pugna pela concessão
definitiva da segurança.
Juntou as decisões judiciais que aponta como conflitantes.
Em decisão durante o plantão nesta Corte (id. 43106082), o e. Membro Plantonista atendeu o
pedido do Impetrante e concedeu a liminar pleiteada, para o fim de suspender, até
julgamento final do presente Mandado de Segurança ou reapreciação da medida por esta
Relatora, o ato tido por coator, proferido pelo Juízo Impetrado.
O Juízo Impetrado foi devidamente comunicado da decisão liminar proferida (id. 43107518),
tendo sido dispensado do envio de informações (id. 43111418).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 43157031,
pugnando pela denegação da ordem, por entender que a pintura da fachada do comitê central
de campanha do Impetrante, por utilizar o mesmo esquema de cores que utiliza em sua
propaganda, configura efeito outdoor, ao criar efeito visual único.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Trata-se de insurgência contra decisão proferida em processo de Notícia de Irregularidade

Num. 43165078 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
em Propaganda (NIP), sendo, portanto, exercício do poder de polícia do Juízo Eleitoral
Impetrado.
Segundo expressa previsão contida no art. 54 da Resolução TSE 23.608/19, o Mandado de
Segurança é a via apropriada para contestar atos dos juízos eleitorais no exercício do poder
de polícia:

Art. 54. A competência para o processamento e julgamento das representações previstas no
Capítulo II não exclui o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral e as enquetes, que
será exercido pelas juízas ou pelos juízes eleitorais, por integrantes dos tribunais eleitorais e
pelas juízas ou pelos juízes auxiliares designados.
§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral é restrito às providências necessárias
para inibir ou fazer cessar práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos
programas e das matérias jornalísticas ou de caráter meramente informativo a serem
exibidos na televisão, na rádio, na internet e na imprensa escrita.
§ 2º No exercício do poder de polícia, é vedado à magistrada ou ao magistrado aplicar
sanções pecuniárias, instaurar de ofício a representação por propaganda irregular ou adotar
medidas coercitivas tipicamente jurisdicionais, como a imposição de astreintes (Súmula nº
18/TSE) .
§ 3º O mandado de segurança é a via jurisdicional cabível contra atos comissivos e
omissivos praticados pela juíza ou pelo juiz eleitoral no exercício do poder de polícia.
(Destaquei)

Dessa forma, cabível o Mandado de Segurança no caso em exame.

II - COISA JULGADA

Alega o Impetrante que não seria possível ao Impetrado reanalisar a adequação da fachada

Num. 43165078 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
do prédio designado como comitê central de sua campanha, dado que essa questão já foi
objeto de 3 outras notícias de irregularidade, todas arquivadas.
Essa questão foi muito bem tratada na decisão que apreciou o pedido liminar (id. 43106082):

Inicialmente, a se pontuar que o fato de ter havido três outras NIPE's apreciadas pelo juízo
impetrado é irrelevante para a análise dos presentes autos, pois o exercício do poder de
polícia pelos juízos eleitorais configura atividade administrativa e não jurisdicional - e
justamente por isso o presente mandado de segurança é cabível.
Pelo mesmo motivo, não se há de falar em "coisa julgada", de vez que as decisões
administrativas admitem sua revisão a qualquer tempo, especialmente quando identificado
erro na apreciação anterior.

Além disso, é lícito aos juízes rever seu posicionamento, à vista de novas evidências ou
diante de convencimento motivado da inadequação do entendimento anterior.

III - PROPAGANDA OBJETO DA ATUAÇÃO DO JUÍZO IMPETRADO

Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante insurge-se contra decisão que,
considerando irregular a fachada de seu comitê central de campanha, por vislumbrar a
ocorrência de efeito outdoor, determinou sua regularização, no prazo de 2 (dois) dias ou
apresentação de prova de sua legalidade.
A controvérsia, portanto, cinge-se em definir se a fachada do comitê central da campanha do
Impetrado configura o chamado efeito outdoor. Eis a fotografia que instruiu a decisão
atacada (id. 43105522):

Num. 43165078 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27

Segundo entende o Impetrante, inexistiria o chamado efeito outdoor, decorrente da
justaposição de instrumentos de propaganda a fim de burlar o limite legalmente estabelecido
de 4m2 para esse meio de publicidade, visto que a placa com o nome e número do candidato
encontra-se, inclusive, deslocada da fachada, que contém unicamente cor predominante
amarela e detalhes em verde, com a bandeira do Brasil estilizada.
A vedação ao uso de outdoor em campanhas eleitorais encontra-se assim prevista na
Resolução TSE 23.610/19:

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as coligações, as
candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos
do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 .
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de

Num. 43165078 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 1º
deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
demonstrem o seu prévio conhecimento.

Já a regulamentação da propaganda em comitês de campanha encontra respaldo no art. 14 da
citada Res. TSE 23.610/19:

Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações que estiverem
devidamente registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e
do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e
dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer ( Código
Eleitoral, art. 244, I ).
§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as coligações
poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, o nome e
o número da candidata ou do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro
metros quadrados). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37, §
2º, da Lei nº 9.504/1997 .
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda que exceda as
dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual
único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, os limites respectivos.
§ 4º Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, as candidatas, os candidatos, os partidos
políticos, as federações e as coligações deverão informar, no Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) e no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), o
endereço do seu comitê central de campanha. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 5º A propaganda eleitoral realizada no interior de comitês não se submete aos limites

Num. 43165078 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
máximos estabelecidos nos §§ 1º e 2º deste artigo, desde que não haja visualização externa.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Em princípio, a utilização de cores uniformes na fachada do comitê de campanha não
encontra vedação legal, assim como não há óbice ao uso da bandeira nacional, enquanto
símbolo cívico, na propaganda eleitoral.
Contudo, do que se verifica das fotografias trazidas aos autos pelo próprio Impetrante, é
nítida a tentativa de criar um efeito visual único, unindo a propaganda utilizada pelo
candidato com toda a extensão da fachada de seu comitê, extrapolando, desse modo, os
limites impostos pela legislação de regência.
Basta um olhar mais detido na placa de propaganda afixada na fachada, constante da página
6 da petição inicial (id. 43105520), para se ver que o Impetrante se utiliza,
predominantemente, como identidade visual de sua campanha, das cores verde e amarelo,
bem como estiliza a letra “O” de seu sobrenome como se fosse a esfera celeste contida na
bandeira nacional. Veja-se:

Ao unificar as cores e símbolos que formam a identidade visual de sua campanha com a
fachada do prédio, também em verde e amarelo, além do uso da bandeira nacional estilizada,
incorreu o Impetrante em clara infração à norma que veda o emprego de efeito visual
semelhante a outdoor.
Nesse ponto, salutar mencionar a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral em seu bem
lançado parecer de id. 43157031:

Num. 43165078 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27

Nesse sentido, tratando da matéria, o C. TSE, no AgR-AI nº 3.753-10, de 22.2.2011, e no
REspe nº 264-04, julgado em 23.11.2006, definiu que “a limitação imposta pela Justiça
Eleitoral deve levar em conta não apenas a dimensão, mas também o impacto visual da
propaganda”, caracterizando-se como outdoor a placa cujo tamanho exceda a 4m2".
No presente caso, verifica-se do acervo fático-probatório se tratar de fixação de propaganda
eleitoral semelhante a outdoor, nos termos da legislação acima transcrita, uma vez que o
artifício visual assemelha-se a um outdoor, de modo a fugir de seus restritos objetivos de
identificar o estabelecimento do consórcio partidário e, com isso, violar o princípio de
proteção ao equilíbrio e à paridade de armas na disputa eleitoral (TRE-SE. RE 060029950,
rel. Dr. Leonardo Almeida, DJe 22/03/2021).
(...)
Isso, pois, a fachada do comitê nas cores amarelas e verdes, em conjunto com a placa
contendo imagem do impetrante, do Presidente da República Jair Bolsonaro e do número do
candidato, causa, de fato, impacto visual único e em medidas maiores do que as permitidas
pela legislação eleitoral.
Não se está a discutir acerca da possibilidade ou não do uso do símbolo da bandeira
nacional na propaganda eleitoral, mas sim da utilização das mesmas cores da propaganda
do ora impetrante na fachada de seu comitê de campanha, apto a causar o efeito outdoor.
Em mera consulta às redes sociais do impetrante Filipe Barros, verifica-se o uso extensivo
das cores verde e amarelo em sua propaganda eleitoral, conforme imagens abaixo:

Ainda, em seu parecer, anexa a PRE as seguintes imagens, retiradas das redes sociais do
Impetrante:

Num. 43165078 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27

Com efeito, as cores contidas na bandeira nacional, suas formas e seu conteúdo, enquanto
símbolo cívico, não são passíveis de restrição na propaganda eleitoral. Contudo, ao utilizar-
se do símbolo nacional como inspiração para a identidade visual de sua campanha, socorre-

Num. 43165078 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
se o Impetrante de um mero recurso de marketing, não de civismo, especialmente porque o
civismo não é algo que possa ser apropriado por uma campanha para seu uso exclusivo.
Esse uso propagandístico das cores e do símbolo pátrio fica evidente no uso da esfera
celeste, contida na bandeira do Brasil, como recurso de marketing consistente na estilização
da letra “O” de seu sobrenome, além da manobra, também propagandística, de estilizar a
própria bandeira em um formato geométrico que lembra um catavento, parte da identidade
visual de sua campanha.
Novamente, não se está a proibir o uso da bandeira nacional, enquanto símbolo cívico, na
propaganda eleitoral. Porém, ao empregá-la ostensivamente, como recurso de marketing
(como é a estrela, o peixe, uma rosa etc., para outros partidos e candidatos), o Impetrante
busca, na verdade, burlar a proibição contida na legislação de regência, causando evidente
prejuízo aos demais concorrentes, tolhidos que são de utilizar seus símbolos da mesma forma
e no mesmo tamanho.
Em decisões anteriores, esta Corte considerou como irregular a pintura de fachada de comitê
de campanha nas cores predominantes da propaganda eleitoral, de modo a criar efeito visual
único. Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. MÉRITO. PROPAGANDA
ELEITORAL. PINTURA NA FACHADA DE COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA COM AS
CORES DO PARTIDO CONJUNTO QUE ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL DE 4 M2.
EFEITO ANÁLOGO OUTDOOR. IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA.
DECORRÊNCIA LEGAL DA ILICITUDE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme artigo 14, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é ilícito que a propaganda na
fachada do comitê central de campanha tenha dimensão superior ao limite de 4m2 (quatro
metros quadrados.
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de engenhos publicitários que, em seu
conjunto, justapostos ou não, causem impacto visual de outdoor, ainda que isoladamente
atendam ao tamanho permitido em lei.
3. A inclusão de placa dos candidatos contendo ao fundo pintura na parede da fachada do

Num. 43165078 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
imóvel com as mesmas cores da propaganda, criando uma moldura uniforme, configura
efeito visual de outdoor.
4. Trata-se de infração de natureza objetiva e cuja prática leva, ipso facto, à incidência da
penalidade por expressa previsão legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR, RE 060068686, Rel. Des. VITOR ROBERTO SILVA, j. 09/03/2021)

O TSE, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial decorrente desse mesmo
processo, assim entendeu:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. PLACA E PINTURA DE
FACHADA DE COMITÊ CENTRAL COM EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. MEIO
PROSCRITO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA
Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, o TRE/PR manteve o pagamento de multa, com fulcro no art. 26 da Res.-TSE nº
23.610/2019, pela prática de propaganda eleitoral irregular, consubstanciada no uso de
placa dos candidatos no comitê central de campanha, com efeito visual de outdoor.
2. A legislação eleitoral veda as propagandas eleitorais em geral, inclusive as realizadas nas
fachadas dos comitês centrais de campanha, por meio de outdoors, e o § 1º do art. 26 da
Res.-TSE nº 23.610/2019 dispõe que a realização de propagandas com a utilização de
artefatos publicitários que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o
infrator à multa prevista no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, AgR-REsp 060068686, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 17/02/2022)

Num. 43165078 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
Para contextualização, nos supracitados autos de RE 060068686, decidiu-se pela
irregularidade, ante o evidente efeito outdoor, da seguinte propaganda, existente no comitê
central de campanha de candidato do Município de Quatro Barras:

Nesse mesmo sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM COMITÊ GERAL DE CAMPANHA. LIMITE MÁXIMO DE 4M2. EFEITO
VISUAL DE OUTDOOR. IRREGULARIDADE. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do
comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato,
em dimensões que não excedam a 4m2, nos termos do art. 14, § 1º da Res. TSE nº
23.610/2019.

Num. 43165078 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de artefatos que, em seu conjunto,
causem impacto visual de outdoor, ainda que isoladamente atendam ao tamanho permitido
em lei ou estejam intercalados por espaços vazios.
3. A inclusão de três placas, uma com o número do candidato, uma com o nome dos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita e outra com o slogan da campanha, distribuídas na
mesma linha visual do imóvel, separadas por espaço mínimo e contendo ao fundo as mesmas
cores da propaganda, criando uma moldura uniforme, configura efeito visual de outdoor.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR, RE 060034735, Rel. Dr. ROBERTO RIBAS TAVARNARO, j. 27/11/2020)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. PRELIMINAR. EFEITO OUTDOOR CARACTERIZADO.
FACHADA. COMITÊ CENTRAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES PERMITIDOS.
IRREGULARIDADE DA PROPAGANDA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A ausência de publicação de intimação, no mural eletrônico da Justiça Eleitoral, em nome
do advogado constituído, prejudica o direito de defesa do Representado e justifica o
recebimento de recurso interposto fora do prazo.
2. O § 1º do art. 14 da RES. TSE nº 23.610/2019, veda que a propaganda feita na sede do
comitê central do candidato, em seu conjunto, ultrapasse o limite máximo de 4 m2, ainda que
não exista placas, adesivos ou banners justapostos,
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR, RE 060046195, Rel. Dr. ROGERIO DE ASSIS, j. 05/11/2020)

EMENTA - RECURSO - ELEIÇÕES 2012 - PROPAGANDA ELEITORAL - PLACAS
AFIXADAS EM COMITÊ DE CAMPANHA - FACHADA QUE FOI PINTADA COM A COR
E COM O SÍMBOLO DO RESPECTIVO PARTIDO - CONJUNTO QUE ULTRAPASSA O
LIMITE LEGAL DE 4 M2 - EFEITO VISUAL ANÁLOGO AO DE OUTDOOR -

Num. 43165078 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
IRREGULARIDADE CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE MULTA COM FUNDAMENTO
NO ART. 37, §1º, DA LEI N. 9.504/1997 - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA
REDUZIR O VALOR DA MULTA (Precedente: TRESC. Ac. n. 27.904, de 11.12.2012).
As partes - placa de propaganda e a parede pintada com as cores e o símbolo do partido
político - em essência expressam, separadamente, uma determinada visão. Contudo, quando
jungidas ou colocadas de forma a permitir-se em apenas uma visada suas esferas de
conhecimentos, demonstram uma inequívoca interação ou relacionamento, pois acabam
traduzindo-se em um único cenário, uma única forma, apenas uma realidade gráfica.
Assim, têm-se, de forma bem impactada, duas expressões gráficas que, agregadas, traduzem
uma única expressão. Como se as duas unidades, independentes que são, revelassem uma
tradução artística de vanguarda e de fundo (fenômeno da figura-fundo da teoria Gestáltica),
quando na verdade, tudo não passa de uma visão holística, que não comporta segmentação
ou individualização de quadros ou cenas, uma vez que é o todo que orienta a definição da
interpretação do panorama visualizado.
(TRE-SC, RE 29967, Rel. IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER, DJE em 17/01/2013).

Recurso eleitoral. Propaganda eleitoral. Pintura em comitê de campanha. Efeito outdoor.
Reconhecimento. Sentença. Não aplicação da multa em razão da retirada da propaganda.
Preliminar de não conhecimento do recurso. Rejeitada. Ainda que de forma pouco técnica,
extrai-se da peça como um todo, que as argumentações da sentença foram atacadas pelo
recorrente.
Mérito. A propaganda realizada por pintura ocupa toda a parte frontal do imóvel particular,
no qual foi veiculada, sendo, induvidosamente, propaganda com efeito de outdoor, porquanto
pode ser vista de distância considerável, tendo grande impacto visual para o público externo.
A imposição da penalidade não está condicionada à retirada da propaganda. Súmula 48 do
TSE.
Não se aplica, na espécie, a multa contida no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/97, visto que
essa penalidade é cabível quando há uso de outdoor propriamente dito, e não de engenhos
que a ele se equiparam pelo tamanho ou pelo efeito.

Num. 43165078 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
Precedentes. TREMG e TSE.
Propaganda irregular caracterizada. Art. 37, § 2º, II, da Lei nº 9.504/97. Multa. Mínimo
legal. Caráter pedagógico, sendo proporcional à repercussão da conduta. Recurso provido.
(TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 42949, Acórdão, Relator(a) Des. Ricardo Matos de Oliveira,
Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 13/12/2017)

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
das placas afixadas. Dessa forma, correta a sentença que concluiu pela irregularidade da
propaganda eleitoral em questão, que mesmo sendo regularizada não afasta a multa
aplicada. A multa foi aplicada no mínimo legal. outdoor em relação às pessoas que estão na
calçada. Também a pintura, com as cores da campanha da fachada do local torna ainda
maior o efeito de banners É perceptível o grande tamanho dos outdoor. Ao verificar a
fotografia clara a ofensa à legislação eleitoral, vez que a justaposição das placas, mesmo
que individualmente consideradas de cada candidato, tornam a visualização das
propagandas com efeito
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060056947, Acórdão, Relator(a) Des. Cláudia Aparecida
Coimbra Alves-, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/12/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL E
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. USO DE
ARTEFATOS. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. ARTS. 21 DA RES.–TSE 23.551/2017 E 39,
§ 8º, DA LEI 9.504/97. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao apelo nobre de candidatos não eleitos
aos cargos de deputado federal e estadual em 2018, mantendo–se a multa individual de R$
10.000,00 por propaganda irregular.

Num. 43165078 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
2. Configura propaganda irregular o uso de artefatos que, dadas as suas características,
causam impacto visual de outdoor. Precedentes.
3. É o efeito visual de outdoor – e não o formato do engenho publicitário – o determinante
para caracterizar o ilícito. Nesse sentido: "para a configuração do efeito outdoor, basta que
o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado em conjunto ou não,
equipare–se a outdoor, dado o seu impacto visual. (Vide: AI nº 768451/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 05.10.2016)" (AgR–REspe 0600888–69/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de
9/9/2019).
4. Consoante a moldura fática do aresto a quo, unânime, o efeito análogo a outdoor decorreu
do uso de bonecos gigantes com feições idênticas aos candidatos, "ante o forte impacto
visual abrangendo toda a fachada do comitê central, especialmente quando se leva em conta
a justaposição dos três bonecos acima de placas com imagens dos [agravantes]", atraindo a
multa do art. 21 da Res.–TSE 23.551/2017 (que regulamentou o art. 39, § 8º, da Lei
9.504/97), no importe de R$ 10.000,00 cada.”

(TSE, 0601056-07.2018.6.10.0000 REspEl - Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 060105607 - SÃO LUÍS - MA, Acórdão de 01/10/2020, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 212, Data 21/10/2020 )

Eleições 2020. Recurso eleitoral. Representação. Procedência da ação originária.
Propaganda eleitoral. Pintura e justaposição de imagens com efeito visual de outdoor.
Fachada do Comitê Central de Campanha. Vilipêndio ao artigo 39, § 8º da Lei nº
9.504/97. Art. 26, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.610/2019. Manutenção da multa
imposta no patamar mínimo legal. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Imposição solidária da penalidade pecuniária. Provimento parcial.
Dá-se provimento parcial ao recurso eleitoral apenas para afastar a condenação individual e
impor, solidariamente, aos recorrentes o pagamento da multa imposta no patamar mínimo
legal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, contudo, por seus próprios
fundamentos, a decisão zonal que julgou procedente a representação, diante da
realização de propaganda eleitoral irregular, caracterizada pela publicidade veiculada
mediante pintura e justaposição de todas as imagens com efeito visual de outdoor, na
fachada do Comitê Central de Campanha, extrapolando as dimensões admitidas pela Lei das

Num. 43165078 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
Eleições.
(TRE-BA, RECURSO ELEITORAL n 0601013-75.2020.6.05.0150, ACÓRDÃO de
22/03/2021, Relator(aqwe) FREDDY CARVALHO PITTA LIMA, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, Data 22/03/2021 )

Nos dois outros casos citados acima, objeto de análise por esta Corte, estas foram as
propagandas consideradas irregulares pela criação de efeito visual único:

(RE 060034735)

(RE 0600461-95)

No tocante à decisão proferida pelo TRE-RS, nos autos da Consulta 060028144, tem-se a

Num. 43165078 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
seguinte ementa:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. ELEIÇÕES 2022. DIRETÓRIO ESTADUAL. PARTIDO
POLÍTICO PROPAGANDA ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DA BANDEIRA NACIONAL.
MANIFESTAÇÃO DE MAGISTRADA. ENTREVISTA. RÁDIO. GRANDE REPERCUSSÃO.
AUSENTE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL OU DECISÃO EM SEDE DE EXERCÍCIO DE
PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO PARA O USO DE SÍMBOLOS
NACIONAIS NA PROPAGANDA ELEITORAL. ART. 10 DA LEI N. 5.700/71. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. ANÁLISE DE ILÍCITO A CADA CASO
CONCRETO.
1. Pedido de esclarecimento apresentado por diretório estadual de partido político, a fim de
requerer o posicionamento desta Corte acerca de manifestação de magistrada em entrevista
a rádio, amplamente divulgada, no sentido de considerar propaganda eleitoral, a partir de
16.8.2022, a utilização da bandeira nacional.
2. Manifestação de magistrada relativa à aplicação da legislação eleitoral em tese. Exegese
própria da juíza, com indicação de alinhamento às vindouras decisões do Tribunal Regional
Eleitoral ou do egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Ausente prestação jurisdicional ou
decisão em sede de exercício de poder de polícia.
3. A bandeira nacional possui destaque como símbolo da República Federativa do Brasil e se
posiciona acima de eventuais disputas eleitorais (art. 13, § 1º, da CF). Não há vedação para
o uso de símbolos nacionais na propaganda eleitoral, sendo punível a utilização indevida,
nos termos da legislação de regência, conforme entendimento do TSE. Na hipótese, incabível
a aplicação de art. 40 da Lei n. 9.504/97. Permitido uso da bandeira nacional em toda
manifestação patriótica, inclusive de caráter particular (art. 10 da Lei n. 5.700/71). Inviável
limitar o direito à liberdade de expressão quanto à utilização de um símbolo nacional,
garantia fundamental insculpida constitucionalmente, ao entendimento de caracterização de
propaganda eleitoral, sobretudo de forma apriorística.
4. O uso dos símbolos nacionais não tem coloração governamental, ideológica ou partidária,
pertencem a todo povo brasileiro. Eventuais desrespeitos à legislação serão objeto de
análise e manifestação da Justiça Eleitoral em cada caso concreto, fornecendo segurança
jurídica ao pleito eleitoral de 2022.

Num. 43165078 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
(Destaquei)

Consoante se verifica da decisão, tomada em sede de consulta, o uso dos símbolos nacionais
por candidatos a cargos eletivos deve ser analisado concretamente, sendo vedada a proibição
genérica e antecipada de seu uso, pela errônea interpretação de que constituem propaganda
eleitoral, tendo em vista que, por pertencerem à nação, seu uso não admite apropriação por
partidos ou candidatos.
No caso concreto, ora em análise, é nítido o uso de esquema cromático idêntico entre a
fachada do prédio e a propaganda eleitoral do Impetrante, provocando o indesejado efeito de
outdoor.
Ainda, não se pode criar exceção ao uso de determinadas cores, porque coincidem com
aquelas constantes de símbolos nacionais, enquanto se veda o uso de outras. Não é porque o
padrão de cores se repete em símbolos nacionais que seu uso se refira unicamente a esses
símbolos, podendo constituir meros meios de publicidade quando claramente vinculados à
identidade visual de determinada marca ou produto.
Assim, para a não configuração de efeito visual único, tem-se que a pintura da fachada do
comitê de campanha de candidato deve ser neutra em relação às cores predominantes em sua
propaganda eleitoral (placas, banners, pinturas etc).

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA, devendo o impetrante
cumprir a determinação impugnada, consistente na regularização da fachada do comitê de
campanha, nos termos da fundamentação.
Comunique-se com urgência o Juízo Impetrado.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43165078 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
I. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Filipe Barros Baptista
de Toledo Ribeiro em face de ato coator praticado pelo Exmo. Juiz Eleitoral Maurício Boer, da 41ª
Zona Eleitoral, no âmbito da Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº 0600027-
83.2022, ao julgar procedente o pedido para regularização de propaganda veiculada em comitê
de campanha do ora impetrante em Londrina, vez que produziria um efeito outdoor.
A e. Relatora denegou a ordem, determinando ao impetrante o cumprimento da determinação
impugnada, consistente na regularização da fachada do comitê de campanha.
II. Abri divergência ao voto da e. Relatora, porque não verifico efeito visual único com a utilização
das bandeiras e as cores verde e amarela pelo candidato.
Pedindo vênia para me reportar aos bem lançados fundamentos proferidos pelo Dr. Thiago Paiva
dos Santos ao proferir a liminar, que consignou (id. 43106082):
Como se vê, a propaganda efetiva - na qual aparece a sua fotografia com a do
Presidente da República, nome e número de urna - encontra-se, aparentemente,
dentro da metragem autorizada pelo artigo 14, § 1º, da resolução TSE nº
23.610/2019. Ao menos, não há no ato coator qualquer referência a eventual
extrapolação dos quatro metros quadrados previstos como limite.
Com isso, a infração visualizada pelo juízo impetrado estaria conectada não com a
peça publicitária em si, mas sim com a pintura (plotagem) da fachada do prédio em
amarelo, com imagens estilizadas da Bandeira Nacional.
Ocorre que não há vedação legal à pintura das fachadas dos comitês, ainda que
com cores similares à da propaganda, e muito menos proibição da utilização de
símbolos oficiais da república na propaganda.
A única vedação existente é a da justaposição de engenhos publicitários com a
finalidade de criar efeito similar ao de outdoor. Repisa-se: engenhos publicitários,
não a mera pintura da fachada do imóvel em que instalado o comitê central de
campanha de candidatos.
Essa é a literalidade do § 1º do artigo 14 da resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações que
estiverem devidamente registrados o direito de, independentemente de licença da
autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na
fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que

Num. 43165078 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
melhor lhes parecer ( Código Eleitoral, art. 244, I ). (Redação dada pela Resolução
nº 23.671/2021)
§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua
designação, o nome e o número da candidata ou do candidato, em dimensões que
não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Como se vê da previsão normativa, a restrição é dirigida especificamente à
inscrição que contenha "a sua designação, o nome e o número da candidata ou do
candidato", não se aplicando às cores da fachada - ressalvada eventual hipótese
em que haja a nítida intenção de criar, artificialmente, o efeito visual de outdoor. No
sentido:
(...)
1. A Resolução 23.457/2015 art. 10, § 1º - TSE - permite que os partidos e as
coligações possam inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua
designação, bem como o nome e o número do candidato em formato diferente
daquele determinado no art. 37,§ 2º da lei nº 9507/97, desde que não se assemelhe
ou gere efeito de outdoor.
2. A metragem máxima permitida pela jurisprudência do TSE para que a
propaganda não se assemelhe ou gere efeito de outdoor é 4m2.
3. Pintura da fachada do comitê, na qual está afixado o banner de identificação da
coligação, não pode ser considerada extensão deste, sob pena de negar vigência
ao art. 10, §1º da Resolução 23.457/2015 - TSE.
(...) [TRE-TO, RE nº 49369, rel. Des. Denise Dias Dutra Drumond, PSESS
12/09/2016, não destacado no original]
(...)
3. A disciplina relativa às inscrições realizadas na sede do comitê de campanha de
candidatos, partidos e coligações encontra-se prevista no art. 14 da Resolução TSE
nº 23.610/2019. Veda-se a justaposição de propaganda que exceda os parâmetros
fixados no aludido normativo, sob pena de caracterização de propaganda irregular,
dado o efeito visual único, ainda que individualmente seja respeitada a extensão
imposta no citado regulamento (art. 14, § 3º). Neste ponto em particular, esta Corte
Eleitoral entendeu que a pintura realizada nas laterais de prédio sede de comitê
central de campanha desacompanhada de menção a nome, número, figura ou
expressão que designe candidato ou partido não caracteriza propaganda eleitoral,
nem gera efeito visual de outdoor. Precedente: REL 0600260-16.2020.6.20.0049,
Rel. Des Cláudio Santos, DJE 08/12/2020.

Num. 43165078 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
(...)
5. Na espécie, ainda que as inserções gráficas estampadas na edificação da sede
do comitê de campanha reflitam as cores utilizadas na campanha eleitoral do
recorrente, estando tais elementos gráficos destituídos de qualquer alusão a
nomes, números, expressões textuais ou registros de imagem que designem
candidato ou partido político, não configuram propaganda eleitoral, nem propiciam,
em consequência, impacto visual de outdoor, meio propagandístico vedado pelo §
8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.
(...) [TRE-RN, REl nº 060044639, rel. Carlos Wagner Dias Ferreira, DJE
29/01/2021, não destacado no original]
Não fora o bastante, tem-se que o uso de símbolos nacionais, dentre os quais a
Bandeira Nacional, na identificação visual das candidaturas não é proibido:
(...)
3. Este Tribunal, ao responder à Consulta 1.271, de relatoria do eminente Ministro
CAPUTO BASTOS - DJ de 8.8.2006, asseverou que os símbolos nacionais,
estaduais e municipais (nos quais se incluem a bandeira e o brasão) não vinculam
o candidato à Administração - ação que o Legislador quis evitar e punir ao editar o
art. 40 da Lei das Eleições -, pois não estão ligados a ela, e sim ao povo, sendo,
portanto, lícito o seu uso em propagandas eleitorais.
(...) [TSE, REspE nº 3893/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
16/10/2018]
(...)
1. Não há vedação para o uso, na propaganda eleitoral, dos símbolos nacionais,
estaduais e municipais, sendo punível a utilização indevida nos termos da
legislação de regência. Precedente TSE: CONSULTA nº 1271, Resolução nº 22268
de 29/06/2006, Relator(a) Min. CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS,
Publicação: DJ - Diário de Justiça, Volume I, Data 08/08/2006, Página 117.
(...) [TRE-PR, RE nº 14855, rel. Josafá Antonio Lemes, DJE 22/05/2017]
Portanto, sendo manifesta a licitude do uso da Bandeira Nacional na identidade
visual da campanha, inclusive para fins de pintura da fachada de comitês, e não
integrando referida pintura o conceito de "efeito visual único" ou "efeito outdoor",
tem-se por configurada a relevância dos fundamentos aviados na impetração, ao
menos na presente análise prefacial.
Da mesma forma, havendo prazo exíguo em curso para que o impetrante
"regularize" a pintura da fachada do seu comitê, entendo também presente o perigo
da demora.

Num. 43165078 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092316205208200000042131646
Número do documento: 22092316205208200000042131646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:17:27
Com isso, o deferimento da medida liminar é de rigor.
De fato, não havendo vedação à utilização da bandeira nacional como forma de propaganda
eleitoral, bem como sendo permitida a pintura de fachadas, não vislumbro que a utilização das
bandeiras e as cores utilizadas pelos candidatos componham um efeito visual único com a placa
de propaganda do comitê, de forma que reconheço a regularidade da propaganda.
III. Em conclusão, e com o devido respeito ao voto da e. Relatora, voto pela concessão da
segurança, para o fim de reconhecer a regularidade da propaganda.
JOSÉ RODRIGO SADE

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0602384-62.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - IMPETRANTE: FILIPE BARROS
BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO - Advogado do IMPETRANTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - IMPETRADO: MAURICIO BOER.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vencido o Juiz
José Rodrigo Sade, que declara voto, acompanhado pelo Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.09.2022.